Tribunal: STF
Processo: RE 97567
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
1 - TRIBUTÁRIO. IMPOSTO "CAUSA" MORTIS". DISCUSSÃO SOBRE O
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO "CAUSA MORTIS", ALÉM DA TAXA JUDICIÁRIA,
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, SEM CULPA DO CONTRIBUINTE.
2 - VALOR DA CAUSA. OBICE AO CONHECIMENTO (REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 325, VIII), NÃO EXCETUADO PELO
"CAPUT".